Tribunal: TJBA
Processo: 8033316-76.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8033316-76.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA SOUZA MENDES Advogado(s): UEBERT VINICIUS DAS NEVES RAMOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito Administrativo e Processual Civil. Agravo de instrumento. Execução individual de sentença coletiva. Piso salarial nacional do magistério. Tema 1169/STJ. Sobrestamento. Distinção entre obrigação de fazer e obrigação de pagar. Possibilidade de prosseguimento do cumprimento mandamental quanto à implantação do piso em folha de pagamento. Obrigação de pagar submetida à suspensão nacional. Recurso parcialmente provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão da 15ª Vara da Fazenda Pública de Salvador/BA que, nos autos da execução individual de sentença coletiva nº 8065493-90.2025.8.05.0001, determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema 1169/STJ, atinente à necessidade de prévia liquidação do julgado para o ajuizamento de execuções individuais de sentença coletiva; 2. O agravante sustenta a inaplicabilidade da suspensão nacional ao cumprimento de obrigação de fazer referente à implantação do piso nacional do magistério em folha de pagamento, pugnando pela reforma parcial da decisão recorrida; II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1169 alcança indistintamente as execuções individuais de obrigação de pagar e de fazer; (ii) estabelecer se é possível o prosseguimento do cumprimento autônomo quanto à obrigação de fazer, consistente na implantação do piso nacional do magistério em folha de pagamento; III. Razões de decidir 4. O STJ, ao afetar o Tema 1169, determinou a suspensão nacional dos processos que discutem a necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva para execução individual, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. 5. A Seção Cível de Direito Público deste Tribunal consolidou entendimento, em sessão de 10/08/2023, no sentido de que a ordem de sobrestamento abrange apenas execuções relativas à obrigação de pagar, não alcançando aquelas voltadas à obrigação de fazer. 6. O art. 1.037, § 9º, do CPC consagra o instituto do distinguishing, permitindo o prosseguimento de processos que apresentem distinções em relação à matéria submetida a julgamento repetitivo. 7. A obrigação de fazer — implantação do piso nacional em folha de pagamento — possui natureza autônoma, não exigindo liquidação prévia e não se confundindo com a controvérsia submetida ao Tema 1169, razão pela qual pode ter regular prosseguimento. 8. Por outro lado, a obrigação de pagar, relativa às diferenças pretéritas e supervenientes, está abrangida pela suspensão nacional e deve permanecer sobrestada até a decisão final do STJ. 9. A manutenção integral da decisão recorrida importaria em risco de atraso indevido na efetivação de verba de natureza alimentar, configurando periculum in mora e legitimando a concessão parcial da tutela recursal. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso parcialmente provido, para determinar o prosseguimento da execução apenas no que se refere à obrigação de fazer (implantação do piso nacional em folha de pagamento), mantendo-se o sobrestamento quanto à obrigação de pagar eventuais diferenças remuneratórias. Vistos, relatados e discutidos os autos do agravo de instrumento nº. 8033316-76.2025.8.05.0000, em que é agravante MARIA DE FATIMA SOUZA MENDES e agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do Relator.